Tribunal: CARF
Processo: 16327.001093/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001093/2009-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.184 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001093/2009-93
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra
entendimento proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. No entendimento do Colegiado recorrido a extinção do
credito tributário mediante compensação equivale a pagamento do tributo para fins de aplicação
dos efeitos da denúncia espontânea prevista o art. 138 do CTN.
O Acórdão no 1301- 004.320 que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF. CARACTERIZAÇÃO.
AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea nos tributos lançados por homologação, sem prejuízo dos
demais requisitos do art. 138 do Código Tributário Nacional, se caracteriza quando o
pagamento ocorre antes da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Essa interpretação foi consolidada pelo STJ nos Recursos Especiais no 886.462/RS (Rel.
Min. Teori Albino Zavascki. DJe 28/10/2008) e (RESP 1.149.022/SP. Rel. Min. Luiz
Fux. DJe 24/06/2010), julgados no regime previsto no art. 543C do Código de Processo
Civil. Interpretação vinculante nos termos do art. 62A do Regimento Interno do CARF.
Citando como paradigmas os acórdãos 9303-006.011 e 1302-001.237, defende a
União que o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade
da infração pela denúncia espontânea. Logo, a compensação, meio adotado pelo contribuinte
para extinguir condicionalmente o crédito tributário, não pode afastar a incidência da multa de
mora no presente caso.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais e, em que pese o pedido genérico
formulado em sede de contrarrazões, ratifico o despacho de admissibilidade para dele conhecer.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional por meio do qual devolve a esta Câmara Superior o debate acerca da
possibilidade de aplicação do efeitos da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

aos casos em que o contribuinte opta pela compensação do crédito tributário denunciado.
Para a União a aplicação do denúncia espontânea está condicionada ao pagamento do tributo.
A matéria foi recentemente apreciada por este Colegiado, me refiro ao acórdão no
9202-009.787, cujos fundamentos do voto vencedor, apresentados pelo Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, adoto como razões de decidir:
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre relator, deles ouso dissentir no que
concerne à equiparação da compensação ao pagamento - ambos formas de extinção do
crédito tributário - para fins do disposto no artigo 138 do CTN, que trata da denúncia
espontânea.
Tenho entendimento firme sobre o assunto.
Em que pese a compensação seja, tal como o pagamento, uma das formas de extinção
do crédito tributário, o ponto é que o caput do citado artigo 138 é claro ao mencionar
que a denúncia espontânea deve ser acompanhada do pagamento. Ou seja, fosse essa a
intenção do legislador, é dizer, admitir qualquer uma das hipóteses de extinção do
crédito, teria encaminhado a norma nesse sentido, substituindo a expressão
"acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora",
por "acompanhada, se for o caso, da extinção do tributo devido e dos juros de mora".
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Some-se a isso, que com o advento da Medida Provisória n° 66/2002, a compensação
declarada (DCOMP) passou a extinguir o crédito tributário, sob condição resolutoria de
sua ulterior homologação, a teor do § 2° do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Vale dizer, a extinção do crédito se dá de forma precária, já que dentre do prazo de 5
(cinco) anos, tal como estabelece o § 5° do mesmo artigo, o Fisco poderá, na forma da
lei, não a homologar.
Nesse mesmo sentido, adoto ainda as razões de decidir do voto condutor do Acórdão de
n° 9101-004.384, da lavra da Conselheira Viviane Vidal Wagner, julgado na sessão de
10/9/2019, nos seguintes termos:
Em tese, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa de mora em razão da
denúncia espontânea, a decisão constante dos paradigmas é a que se encaixa no
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos
de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei n°5.869/73, Código de Processo
Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp n° 1.149.022/SP, relatado pelo eminente
Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo acórdão foi publicado
em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A DF
CARF MF Fl. 697 Fl. 5 do Acórdão n.° 9101-004.384 -CSRF/1a Turma Processo
n° 16327.000268/2007-83 MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
Ocorre que, de fato, como apontou a PGFN em contrarrazões, "o STJ, em sede de recurso
repetitivo, citado pelo acórdão recorrido, confirma que a denúncia espontânea se opera
pelo pagamento integral do débito ".
Nos termos da decisão judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia espontânea,
devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora. Tal
entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez que o caso
dos autos traz justamente a peculiaridade de considerar que a compensação possa ser
equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional da
decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou no trecho acima reproduzido.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do RICARF.
(...)
Uma vez que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Tendo em conta que compensação e pagamento constituem duas modalidades distintas de
extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da denúncia
espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão somente a pagamento.
Esse também é o entendimento adotado pela 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por
parte dos membros deste colegiado.

Nesse sentido, tem-se recente decisão desta 1a Turma da CSRF:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
(Acórdão n° 9101-004.078, Sessão de 13 de março de 2019)
Naquela ocasião, o ilustre relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar
que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia
espontânea - art. 138, do CTN, não era pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do
CPC) no âmbito do E. STJ, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado
livre para decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada
julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita - Resp 1.657.437/RS, o tema subiu, através
de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a qual tem a
incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do STJ,
competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. n° 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTORIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

2 Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco
Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete
Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A
decisão acima transitou em julgado em 14.12.2018. Desta forma, seguindo a
decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea, mantenho a
incidência legal da multa de mora no caso concreto, não reconhecendo a
ocorrência da denúncia espontânea.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se também que a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a destempo. (grifei)
Vale notar que o entendimento acima vem prevalecendo no Superior Tribunal de
Justiça cujas decisões mais recentes concluem pela não aplicação do benefício da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória, e esta não
ocorrendo, implicará no não pagamento do tributo denunciado.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1687605 / RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento 30/11/2020)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1270551 / RS, Ministro GURGEL DE FARIA, Data Julgamento
20/10/2020)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001093/2009-93

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código
Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão
recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa. Não é
suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo
julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
(AgInt no REsp 1798582 / PR, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data
Julgamento 08/06/2020)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital